Tribunal: TJDFT
Processo: 0721277-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721277-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE SAUDE E DIAGNOSTICO DE BRASILIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto de Saúde e Diagnóstico de Brasília Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada contra Hospital Bom Samaritano S.S. Ltda., Hospital Bom Samaritano S.S. Ltda. e Hospital Bom Samaritano S.S. Ltda. reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de prestação de serviços havido entre as partes e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Artur Nogueira-SP, foro de domicílio de um dos executados (ID 93853644 do processo n. 0719047-12.2021.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 26840878), relata que, diante do inadimplemento contratual do agravado, ajuizou no foro de Brasília-DF ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços na área de saúde, no qual as partes elegeram o foro de Brasília-DF para dirimir quaisquer dúvidas ou demandas judiciais, com fulcro no art. 781, I, do CPC. Diz que, ao receber a ação de execução, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília reconheceu, de oficio, a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de prestação de serviços e declinou a competência para o foro de domicilio de uma dos executados. Afirma que, diante da natureza relativa da competência territorial, não pode o juiz, de oficio, declarar abusividade da cláusula de eleição de foro e declinar sua competência, quando as partes elegem determinado foro como o competente para discutir eventuais conflitos decorrente do contrato entabulado entre elas. Cita o entendimento pela impossibilidade da declaração de ofício da incompetência relativa constante do enunciado da Súmula 33/STJ e pacífico na jurisprudência desta e. Corte de Justiça. Destaca a legalidade da escolha de foro de eleição apontada no título executado, deve ser considerado como competente para processar e julgar a demanda, não havendo que se falar na abusividade de tal cláusula. Assevera que a probabilidade de provimento do recurso está consubstanciada na Súmula 33/STJ e na pacifica jurisprudência desse e. Tribunal, e que o risco de dano de difícil reparação ocorrerá na remessa dos autos a tribunal distinto do escolhido livremente pelas partes, com a realização de atos que poderão não ser aproveitados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o declínio dos autos a outro juízo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para declarar o foro de Brasília-DF como o competente para julgamento da ação de execução originária. Preparo recolhido (IDs 26959211 e 26959212). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, cumpre destacar que, embora não esteja incluída expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão declinatória da competência pode ser objeto de agravo de instrumento, por interpretação analógica ou extensiva do inciso III do referido dispositivo legal, conforme precedente da 4a Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909/RS, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão. Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Além disso, registre-se que, em 5/12/2018, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. O caso do presente recurso, assim como o dos citados Recursos Especiais, relaciona-se à definição de competência para processar e julgar a causa, questão que deve ser analisada neste momento processual. Caso contrário, correr-se-ia o risco de o feito tramitar perante determinado Juízo por longo período para, somente então, em futuro julgamento de apelação ou de Recurso Especial, reconhecer a incompetência territorial, determinando-se o encaminhamento dos autos ao Juízo competente, com significativo desperdício de atividade jurisdicional. Aparada essa aresta, conheço do agravo de instrumento e passo à apreciação do pedido liminar formulado na peça recursal. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. A propósito, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. O art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título, ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Logo, na ótica da legislação processual civil, evidente tratar-se de regra de competência relativa, conjuntura que, em princípio, atrairia a incidência do enunciado sumular n. 33 do STJ: Súmula n. 33. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Por sua vez, o art. 63 do CPC dispõe a respeito da modificação da competência por meio de eleição do foro onde será proposta ação judicial, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Assim, de acordo com uma interpretação sistemática do diploma processual civil, a determinação de declínio da competência, de ofício, será possível quando verificar-se, de plano, a abusividade da cláusula de eleição do foro e, naturalmente, o efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do réu, em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência. Da análise inicial dos presentes autos e do feito de origem, observa-se que a cláusula décima oitava do contrato entabulado entre as partes elegeu a Circunscrição Judiciária de Brasília - DF para solucionar eventuais discussões acerca da relação contratual, excluindo-se qualquer outro foro (ID 26959210, p. 7). Importante anotar que o objeto do pacto é a prestação de serviços na área da saúde pela contratada aos beneficiários do plano de saúde operado pela contratante, conforme se verifica da cláusula primeira do instrumento contratual (ID 26959210, p. 1). Neste juízo de cognição sumária, os elementos probatórios dos autos não permitem afirmar que o contrato celebrado é de adesão, tampouco que qualquer das partes, pessoas jurídicas de direito privado, encontra-se em situação de vulnerabilidade a ponto de justificar a presunção de que as disposições contratuais não foram fixadas de forma livre, de acordo com a autonomia da vontade. Assim, à primeira vista, verifica-se existir probabilidade de provimento do recurso. Embora em juízo de retratação o magistrado tenha determinado na origem que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento para o prosseguimento do feito, vislumbra-se, por cautela e para evitar tumulto processual, ser necessário determinar a suspensão dos seus efeitos até o julgamento do mérito deste recurso. Ressalte-se que os executados, ora agravados, ainda não se manifestaram nos autos da execução e eventual apresentação de contraminuta ao recurso poderá esclarecer a existência de possíveis dificuldades para sua ampla defesa e, ainda, as questões que, de fato, justificaram a escolha do foro para processar e julgar a controvérsia. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para obstar, até o julgamento do mérito do recurso, a remessa dos autos ao juízo reputado competente para processar e julgar a demanda. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora